Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-87.2018.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO QUE CUMULOU GESTÃO DE CONSÓRCIO (RENOVANDO ESTRADAS) – CONTRATO COM CODASP DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – NÃO JUSTIFICAÇÃO – EQUIPAMENTOS DEVOLVIDOS APÓS ENCERRADO O CONTRATO – IRREGULARIDADES QUE NÃO CARACTERIZARAM DOLO – CULPA DE CONDUTA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO QUE CUMULOU GESTÃO DE CONSÓRCIO (RENOVANDO ESTRADAS) – CONTRATO COM CODASP DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – NÃO JUSTIFICAÇÃO – EQUIPAMENTOS DEVOLVIDOS APÓS ENCERRADO O CONTRATO – IRREGULARIDADES QUE NÃO CARACTERIZARAM DOLO – CULPA DE CONDUTA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – TAMBÉM NÃO CONFIGURADA MÁ-FÉ E SIM NEGLIGÊNCIA. REQUISITOS DA IMPROBIDADE NÃO TIPICADOS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS NEGADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000805-87.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO SERGIO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação / Remessa Necessária no 1000805-87.2018.8.26.0071 -Voto no 36.939 JV
2
Apelação no 1000805-87.2018.8.26.0071
Apelantes: Prefeitura Municipal de Avaí e outros.
Apelado: Paulo Sérgio Rodrigues.
Juiz prolator: José Renato da Silva Ribeiro.
Voto no 36.939
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

PREFEITO
QUE
CUMULOU
GESTÃO
DE
CONSÓRCIO
(RENOVANDO ESTRADAS)
CONTRATO COM
CODASP DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

APURAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
NÃO
JUSTIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS
DEVOLVIDOS
APÓS
ENCERRADO
O
CONTRATO
IRREGULARIDADES QUE NÃO
CARACTERIZARAM
DOLO

CULPA
DE
CONDUTA AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
TAMBÉM NÃO CONFIGURADA MÁ-
FÉ E SIM NEGLIGÊNCIA. REQUISITOS DA
IMPROBIDADE NÃO TIPICADOS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS NEGADOS.
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação
civil pública contra Paulo Sérgio Rodrigues, perante o Juízo da 2a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, valendo-se de apuração pelo
Tribunal de Contas do Estado, no sentido de irregularidades decorrentes
da locação de máquinas com a CODESP - Companhia de
Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo, não apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação / Remessa Necessária no 1000805-87.2018.8.26.0071 -Voto no 36.939 JV
3
bens dos dirigentes conforme a Lei n. 8.429/92; que as ações não se
coadunaram com os objetivos do Consórcio; ausência de previsão
orçamentária; inexistência de registro contábil; falta de controle sobre o
uso e manutenção dos equipamentos; composição defeituosa do
Conselho Fiscal e ausência de pareceres sobre o Balanço do Exercício;
inexistência de controle interno e de emissão de relatórios; refere a valor
de contrato de R$ 518.000,00; após discorrer sobre demais
irregularidades, abrange questão de direito; cita jurisprudência, pede
liminar de indisponibilidade de bens no importe de R$ 139.060,48; pede
a integração da Municipalidade de Avaí, como litisconsorte ativa e a
procedência da ação, declarando a ilicitude e o ressarcimento do erário.
A liminar foi deferida (fls. 605).
A r. sentença consta de fls. 714/718, julgando
improcedente a ação.
O Ministério Público apelou a partir de fls. 735,
resumindo o processado, reiterado os termos que sustentaram a inicial e
afirmando da responsabilidade pública quanto ao gerenciamento dos
interesses e defesa do erário e que ao “abandonar” um contrato ensejou
prejuízo ao erário; conclui argumentos pelo provimento.
O Município de Avaí apelou a partir de fls. 746,
resumindo o processado e defendendo que seja declarada a ilicitude das
atividades quando participante do Consórcio Renovando Estradas e a
CODESP; arremata pelo provimento, nos termos da inicial.
As contrarrazões constam de fls.753 e segs.
O parecer da Procuradoria da Justiça consta de fls. 762 e
segs., concluindo pelo provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação / Remessa Necessária no 1000805-87.2018.8.26.0071 -Voto no 36.939 JV
4
O M. Juiz não reconheceu da ocorrência de culpa ou dolo
na conduta do réu, em que pese reconhecer irregularidade de conduta.
Analisando o contexto probatório, verifica-se do
posicionamento do Tribunal de Contas, reconhecendo irregularidade das
contas do exercício de 2010, por parte dos seus Auditores, destacando da
confirmação pela fiscalização de que “o Consórcio é recorrente na
maior parte das irregularidades levantada pela Fiscalização, havendo,
inclusive, recomendações, nos autos TC 4.100/026/06, que abrigaram
as Contas do exercício de 2006, quanto a inexistência de receitas, à
ausência de declaração de bens dos dirigentes, à falta de Controle
Interno e ao desatendimento das Instruções do Tribunal” (fls. 333), cujo
julgamento da irregularidade das “Contas do exercício de 2010 do
Consórcio Intermunicipal 'Renovando Estradas', nos termos do artigo
33, III, 'b' c.c. artigo 36, parágrafo único, da Lei Complementar
Estadual no 709/93...”, o que ensejou aplicação de multa.
Esta conclusão recebeu a confirmação da instância
Superior do órgão fiscalizador (fls.555), confirmando da irregularidade
das contas.
Embora, como ressalvou a supra citada decisão do ente
fiscal, quem celebrou contrato de cessão de equipamentos foi o
Consórcio Intermunicipal e não diretamente com as prefeituras de Avaí
e Balbinos, únicas remanescentes no Consórcio, embora quem presidia o
mesmo era réu e, contra ele, pesa aspectos de difícil rejeição de culpa
pois constou como razões de decidir pelo TCE que:
“Ademais, não se ignore que a CODASP celebrou
contrato de cessão de equipamentos com o Consórcio Intermunicipal e
não diretamente com as Prefeituras participantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação / Remessa Necessária no 1000805-87.2018.8.26.0071 -Voto no 36.939 JV
5
“Depois, observa-se que não houve o cumprimento
financeiro por parte desses dois Municípios para a manutenção de
atividades promovidas pelo Consórcio, indicando a descaracterização
do próprio propósito legal da Instituição do mesmo (Execução
Orçamentária- Das Receitas e Despesas).
“Conquanto as alegações do recorrente sejam no sentido
de que o Consórcio, desde novembro de 2007, conta com
a participação de apenas dois Municípios, Avaí e
Balbinos, há que se considerar que o Consórcio não foi
extinto, e, desta forma, deveria ter tomado as
providências
necessárias
para
reestruturá-lo
adequadamente.
“Ainda, constata-se não restarem dirimidos os tópicos
referentes à não contabilização de receitas e despesas; à
ausência de controle sobre o uso e manutenção dos
equipamentos cedidos pela CODASP; à falta de parecer
e composição defeituosa do Conselho Fiscal; à ausência
de indicação, pelo Conselho de Prefeitos, do Secretário
Executivo; à inexistência de um Sistema de Controle
Interno; e ao desatendimento das Instruções e
Recomendações desta Corte” (fls.555).
Há indícios marcantes de conduta omissa e até culposa do
agente público, não denotando, efetivamente, o dolo; mas
a culpa exige análise específica e ligada ao dano efetivo.
O ilustre jurista Francisco Octavio de Almeida Prado,
disserta elucidativo posicionamento a respeito da
característica culposa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação / Remessa Necessária no 1000805-87.2018.8.26.0071 -Voto no 36.939 JV
6
“... os atos de improbidade administrativa, ao contrário
do que sucede com as faltas disciplinares, encontram-se
muito mais do domínio do dolo que da simples culpa. A
ideia de culpa, traduzida na imprudência, imperícia ou
negligência,
é
incompatível
com
a
noção
de
improbidade, que, pressupondo um desvio de ordem
ética e merecendo uma qualificação infamante, só muito
excepcionalmente poderá admitir modalidade meramente
culposa. Chega a ser difícil imaginar-se uma conduta
que, eivada de mera negligência, possa erigir-se em ato
ímprobo, incluindo-se no âmbito da nova categoria de
ilícitos que a Constituição de 1988 veio comtemplar.”
(cf. Improbidade Administrativa, ed. Malheiros, ed. 2001,
p.37).
Assim, em que pese o não efetivo e estrito cumprimento
do regramento legal (irregularidades citadas pelo TCE), os requisitos de
dolo ou culpa infamante não ocorreram de maneira concreta, consoante
a exegese citada, tanto que não consta mostra inconteste de
enriquecimento ilícito ou fraude de conduta específica do apelado.
Nesta conformidade, enseja mantença dos termos da r.
sentença.
Com isto, nega-se provimento aos recursos.
DANILO PANIZZA
Relator